Tribunal: TJBA
Processo: 8002994-41.2021.8.05.0250
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-11-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002994-41.2021.8.05.0250

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SIMOES FILHO

Advogado(s)
:
MICHEL SOARES REIS registrado(a) civilmente como MICHEL SOARES REIS

APELADO: JOILTON SANTOS DA PAIXAO

Advogado(s)
:
WELLINGTON SILVA DOS SANTOS

ACORDÃO

Ementa
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. REMOÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Município de Simões Filho contra acórdão que negou provimento à apelação, mantendo a sentença concessiva da segurança que anulou ato administrativo de remoção de servidor público por ausência de motivação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia cinge-se a verificar se o acórdão embargado contém omissão quanto à análise: (i) da possibilidade de remoção do servidor por interesse público com base na Lei 8.112/1990; (ii) do exercício da discricionariedade administrativa dentro dos limites legais; e (iii) da relação entre motivação do ato administrativo e interesse público.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado enfrentou expressamente a discricionariedade da Administração Pública em remover servidores, reconhecendo tal prerrogativa, mas ressaltando a necessidade de motivação contemporânea ao ato.

4. A decisão foi clara ao estabelecer que a apresentação de justificativas
a posteriori
nas informações prestadas em primeiro grau e nas razões recursais não supre a ausência de motivação no momento da edição do ato administrativo.

5. Não há omissão quanto à análise do interesse público, tendo o acórdão expressamente consignado que
"é necessário que tal ato esteja devidamente motivado e que os motivos declinados pela Administração encontrem efetiva correspondência com a realidade fática, de modo a evidenciar a presença do interesse público na transferência".

6. Verifica-se que o embargante pretende, na realidade, rediscutir o mérito da causa, o que não se admite pela via dos embargos de declaração. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, impõe-se a rejeição dos embargos.

IV. DISPOSITIVO

7. Ante o exposto, REJEITAM-SE os embargos de declaração e INDEFERE-SE o pedido de condenação por litigância de má-fé formulado nas contrarrazões, por não se verificar conduta temerária no manejo do recurso.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
embargos de declaração

nº
8002994-41.2021.8.05.0250
,
em que figura, como Embargante, o
MUNICIPIO DE SIMOES FILHO

e como Embargado
JOILTON SANTOS DA PAIXAO
.

Acordam os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível deste Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NÃO ACOLHER
os embargos de declaração.

Sala das sessões, de de 2024.

PRESIDENTE

Andréa Paula Matos Rodrigues de Miranda

Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA